Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MITIGAÇÃO.
1 A perícia judicial, corroborando o laudo extrajudicial, identificou anomalias endógenas, exógenas, naturais e funcionais.
2 A análise técnica pericial é crucial em casos complexos como este, não havendo elementos que desqualifiquem o trabalho do perito judicial. A ré não apresentou provas aptas a desabonar as conclusões periciais.
3 A relação jurídica entre o condomínio e a construtora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a teoria do risco da atividade. A responsabilidade do fornecedor somente é excluída quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
4 No presente caso, além dos problemas construtivos, houve falhas na manutenção do imóvel, fator considerado na fixação do valor a ser indenizado, mitigando o valor da indenização.
5 Sentença proferida adequada ao condenar a requerida a pagar os danos materiais causados pelos vícios construtivos, mitigando a indenização devido à culpa concorrente do autor.
6 APELO IMPROVIDO.